Tribunal: STF
Processo: Rcl 40161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão da Desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, proferida no Agravo de Instrumento 0023788-43.2020.8.19.0000, a qual teria violado a decisão desta CORTE, que referendou a medida cautelar deferida na ADI 6341 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, Dje de 15/4/2020).
    Na inicial, o município de Paraty expõe o seguinte contexto fático (fls. 4/12): 
    O Município de Paraty ajuizou a ação civil pública (ACP) nº 0077491-80.2020.8.19.0001, que deu início ao processo coletivo por meio do qual a pessoa política, na defesa do direito difuso à saúde pública, requereu tutela provisória de urgência, a fim de que as plataformas digitais Booking e Airbnb bloqueassem a possibilidade de reserva durante o período abarcado pelos Decretos Municipais de Paraty nº 33/2020, e 36/2020, nos termos do art. 8º do primeiro. 
    A laboriosa liminar, extremamente técnica e atenta à realidade, foi parcialmente deferida pelo Juízo de Direito da Vara Única Comarca de Paraty/RJ. 
    (...) 
    Alvejando a supramencionada decisão interlocutória, a ré Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis interpôs o agravo de instrumento nº 0023788-43.2020.8.19.0000. 
    Devidamente distribuído para a Desembargadora Relatora da 26ª Câmara Cível do TJ/RJ, foi liminarmente deferido, contra a Fazenda Pública, o pedido de efeito suspensivo formulado pela recorrente Booking. 
    (...) 
    Contra este decisium monocrático, é que o Município se insurge, pugnando pelo deferimento de tutela provisória de urgência nos autos desta Reclamação, a fim de suspender a eficácia jurídica da decisão de 2º grau reclamada, por haver se afastado do que decidiu este STF no julgamento da medida cautelar na ADI 6341/DF 
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 12/17): 
    A Desembargadora Relatora conferiu interpretação diversa à literalidade do texto e à manifesta intenção normativa, tornando letra morta a decisão do STF na ADI 6341 MC/DF, conforme se nota do art. 8º, inc. XX e §1º, do Decreto Municipal nº 33/2020 de Paraty/RJ, cuja eficácia jurídica foi temporalmente estendida até o dia 30 de abril de 2020 pelo Decreto nº 36/2020 da mesma municipalidade. Para tanto, desconsidera a nobre Desembargadora que o Decreto em epígrafe expressamente mencionou, a título exemplificativo, as atividades das rés Booking e AirBnb, logo após destacar que pousadas, campings, hostels e qualquer outras modalidades de hospedagens deveriam ser TEMPORARIAMENTE suspensas; (…) Logo, nominalmente citadas, pouco relevante se o Booking disponibiliza serviços estritamente de hospedagem ou de locação temporária (in casu de curtíssimo prazo e normalmente com serviços adjacentes, a nosso ver um eufemismo para hospedagem). Quis o Decreto obviamente abranger toda a sorte de estabelecimentos que são apresentados na plataforma e, portanto, também as Demandadas. Isso para que, à evidência, sejam evitadas entradas e saídas constantes de pessoas na histórica cidade de Paraty, aumentando o risco dos habitantes e dos próprios turistas a se contaminarem pelo Coronavírus (SARS-CoV-2); Então, contrariamente ao aduzido no decisum monocrático, não se pode descurar (i) que o Booking e o Airbnb são destinatários diretos do Decreto municipal de restrição; (ii) que não há qualquer confusão quanto à natureza dos serviços prestados nos estabelecimentos que utilizam a plataforma das Rés, uma vez que a grande maioria perfaz, de fato e de direito, serviço de hospedagem; (iii) que mesmo que se nomeie alguns casos como de locação de curtíssima temporada, a ratio do ditame continua inteiramente aplicável, porquanto o que se almeja é evitar, conforme indicações técnicas da OMS, do Ministério da Saúde e das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, a circulação de pessoas de fora do Município neste período, o que pode ensejar o colapso do nosso já frágil sistema de saúde local; 
    Acrescenta, por fim, que decisões interlocutórias em outras ações civis públicas, em desfavor dessas companhias, têm sido prolatadas nos últimos dias, como ocorrido em Ilhabela/SP (decisão e parecer ministerial em anexo), reforçando ainda mais a necessidade urgente de suspensão do decisium reclamado, sob pena de ofensa à isonomia, já que os Municípios (Paraty/RJ e Ilhabela/SP) encontram-se em idêntica situação no que concerne ao enfrentamento da pandemia de Coronavírus (fl. 18). 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, pugna pela confirmação da medida liminar acima pleiteada e, nos termos do art. 992 do CPC/2015, pede, ao final, seja cassada a decisão reclamada (fl. 20).
    Em 29/4/2020, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento 0023788-43.2020.8.19.0000 e, consequentemente, restabelecer a medida liminar deferida pelo Juízo da Vara Única de Paraty nos autos da Ação Civil Pública 0077491-80.2020.8.19.0001.
    A partir de provocação deste Relator, manifestou-se o requerente, afirmando que, atualmente, não há mais restrição para o funcionamento dos serviços de reservas de hospedagem no Município; porém, sustenta o julgamento do mérito da reclamação com base nas circunstâncias fáticas observadas por conta da distribuição do pedido (doc. 34).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O paradigma de confronto invocado é a decisão proferida na ADI 6.341 MC (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2020).
    No julgamento da referida ação de constitucionalidade, o Plenário desta CORTE concedeu parcialmente medida cautelar para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais.
    Na presente hipótese, o município de Paraty alega que publicou decreto com o objetivo de dispor sobre as medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19), conforme as diretrizes firmadas por esta CORTE no parâmetro de controle descrito acima.
    Dentre as restrições fixadas pelo município, está a determinação para que as plataformas digitais de hospedagem remunerada, procedessem os bloqueios de vagas disponíveis no período abrangido pelo Decreto Municipal; inclusive, tal decreto menciona expressamente os sítios eletrônicos do Booking e Airbnb.
    O ato reclamado (Agravo de Instrumento 0023788-43.2020.8.19.0000) suspendeu a eficácia da decisão liminar do Juízo de 1ª instância, a qual havia determinado ao Booking Combrasil Serviço de Reservas de Hotéis Ltda e ao Airbnb Serviços Digitais Ltda o bloqueio de possibilidade de reserva durante o período abarcado pelos Decretos Municipais nº 33/2020, e 36/2020 (doc. 8), nos termos do art. 8º do primeiro, o qual destaco, no ponto de interesse: 
    Art. 8º – Ficam determinadas, no âmbito do Município de Paraty, até o dia 15 de abril de 2020, as seguintes restrições:
    (...)
    § 1º - Devem as pousadas, campings, hostels, e qualquer outra modalidade de hospedagem remunerada efetuar bloqueios de vagas disponíveis nas plataformas de venda on-line de diárias (Booking, Expedia, Airbnb etc).
    Destaco trechos do ato impugnado, no ponto de interesse (doc. 9):
    O art. 8º do Decreto 30/2020 do Município de Parati, não direciona nenhuma medida de restrição de prestação de serviço do agravante, que vem a ser a plataforma digital que disponibiliza aos hotéis, pousadas e afins a oferta de serviços de hospedagem e locação bem como a disponibilidade de datas.
    Note-se que o próprio decreto direciona a ordem aos estabelecimentos e não ao agravante, assim em linha de princípio não se identifica desrespeito perpetrado pelo agravante a justificar o deferimento da tutela.
    De acordo com o documento contido no index.26 – anexo - deste agravo, é possível identificar a veracidade da informação de que o agravante não é o responsável por incluir a disponibilidade de hospedagem, bem como quanto a periodicidade. Tais informações são prestadas pelos parceiros que no contrato são denominados pelo termo “acomodações”.
    Note-se que da mesma forma não se pode confundir hospedagem com oferta de locação temporária, ao qual não existe restrição quanto a esta prestação de serviço.
    Assim:
    1 - Não se vislumbrando ofensa perpetrada pelo agravante ao decreto municipal defiro a tutela para sustar os efeitos da decisão proferida até análise pelo colegiado.
    2 – Comunique com urgência ao juízo de origem, devendo o agravante apresentar ao juízo de primeiro grau, por petição eletrônica, cópia da presente decisão. 
    Nessas circunstâncias, a ato impugnado, ao suspender a determinação para que as plataformas digitais de hospedagem remunerada, procedessem aos bloqueios de vagas disponíveis, durante o período previsto no decreto municipal, incorreu no esvaziamento da competência própria do município de Paraty para dispor, mediante decreto, sobre o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais durante o período de enfrentamento da pandemia, ofendendo, por consequência, o decidido por esta CORTE na ADI 6.341 (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Pleno, julgamento em 15/4/2020).
    E, presente a própria circunstância da mutabilidade natural das regulações administrativas para enfrentamento da pandemia Covid-19, com a edição de sucessivas medidas baseadas à realidade particular e momentânea dos Estados e dos Municípios, não se revela adequado que tal regulação particular se faça por meio de decisões judiciais, sujeitas a imutabilidade própria, ainda que relativa.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confirmo a medida liminar anteriormente deferida, e JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, consistente na decisão de concessão de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento 0023788-43.2020.8.19.0000, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente